Tribunal: STF
Processo: Rcl 75776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Patrimovel Consultoria Imobiliaria S.A. - Em Liquidação, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 011131-95.2014.5.01.0076, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 5.625/DF e nº 2.418/DF e nos REs nº 958.252/MG e nº 611.503/SP (Temas nº 725 e nº 360 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício e pelo pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. Noticia que o Juízo reclamado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial trabalhista e que o entendimento foi mantido em sede recursal.



    3. Informa que, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a inexigibilidade do título executivo por vício qualificado de inconstitucionalidade, pois, “de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são constitucionais divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil”. Todavia, o incidente foi rejeitado.



    4. Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento dos Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, o que traduz a inexigibilidade do título executivo judicial em comento, com base no art. 884, § 5º, da CLT c/c o art. 525 , inc. III, e §§ 12 e 14, do CPC.



    5. Ressalta que a decisão reclamada rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a reclamante pretendia a “rescisão do julgado elegendo a via processual inadequada”. Defende, porém, que “encontra-se plenamente consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da eficácia rescisória da arguição, inclusive por simples petição, da inexigibilidade da decisão exequenda, quando revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado”.



    6. Requereu a concessão de liminar para que fosse determinada a suspensão da execução em curso nos autos de nº 011131- 95.2014.5.01.0076, até o julgamento final desta reclamação, pois fundamentada em decisão contrária ao entendimento do Supremo Tribunal.



    7. No mérito, busca a procedência do pedido, “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade”.



    8. Em 17/03/2025, deferi a medida liminar, por entender caracterizados os requisitos autorizadores de sua concessão (art. 300 do CPC). Decisão referendada, por unanimidade, em julgamento virtual da Segunda Turma, realizado entre 28/03/2025 a 04/04/2025.



    É o relatório.  



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 5.625/DF e nº 2.418/DF e dos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 611.503/SP (Temas RG nº 725 e nº 360, respectivamente).



    13. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    14. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    15. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 47, p. 6-14; grifos acrescidos):



    “(...) Pretende a recorrente o reconhecimento do vínculo de emprego, ao argumento de que o ônus da prova cabia à ré; que aplicável o Princípio da Primazia da Realidade; que as provas oral e documental comprovam que a prestação de serviços se deu de forma onerosa, não eventual, pessoal e com subordinação jurídica, afastando, assim, a autonomia alegada pela reclamada; que a autora laborava na atividade-fim da reclamada, não podendo ser admitido que a empresa não tenha nenhum corretor com CTPS assinada; que a testemunha do autor, Sr. Paulo César Amorim, exerceu as funções de corretor de imóveis e de gerente de vendas e, em nenhum momento, teve reconhecida a relação de emprego, o mesmo ocorrendo com a testemunha da ré; que o depoimento prestado pela testemunha da ré deve ser desprezado, sobretudo porque o cotejo entre este e as declarações prestadas pelas demais testemunhas inquiridas evidencia a falta de isenção em suas afirmações; que a autora foi coagida a assinar o contrato de corretagem com a ré. 



    Com razão.



    A autora pretendeu o reconhecimento de vínculo, no período de 01/09 /2001 a 14/08/2014, na função de corretora de imóveis. 



    Como ressaltado no tópico anterior, a confissão, que decorre da revelia, somente alcança a matéria de fato, a qual pode ser elidida pelas provas pré-constituídas nos autos.



    Assim, ante a aplicação dos efeitos da revelia, tem-se como verdadeiros os fatos alegados pela reclamante, não incumbindo a esta a comprovação dos fatos constitutivos. 



    Portanto, diante da revelia da ré, não há como se admitir a existência da defesa e dos documentos a ela anexados, nem deles se extraem efeitos processuais válidos. 



    Neste sentido a Jurisprudência da mais alta Corte:



    "NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. EFEITOS. NÃO APROVEITAMENTO DA PEÇA DE DEFESA E DOS DOCUMENTOS A ELA ANEXADOS. Constitui entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula n.º 122 desta Corte superior que "a reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar, expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência". Nesse contexto, diante da revelia da reclamada, não se admite a juntada da defesa e dos documentos a ela anexados, nem deles se extraem efeitos processuais válidos. Precedentes desta Corte superior. Cerceamento de defesa não configurado. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (TST- AIRR-3557000-32.2002.5.05.0900, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/09/2009) 



    "RECURSO DE REVISTA. REPRESENTAÇÃO DA RECLAMADA À AUDIÊNCIA POR PREPOSTO NÃO EMPREGADO. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. Se a reclamada, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, não se fez representar por sócio ou preposto pertencente ao seu quadro de pessoal à audiência em que ofereceria defesa, é revel e confessa quanto à matéria de fato, não sendo facultado ao advogado da parte apresentar contestação e juntar documentos. Súmulas 122 e 377/TST. Recurso de revista conhecido e provido." (TST-RR-98300-02.2004.5.01.0067, Relatora Ministra: Rosa Maria Weber, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 13/11/2009)



    (...)



    Releva observar, ainda, que nem mesmo podem, os documentos, ser considerados como prova preexistente nos autos, com o intuito de afastar os efeitos decorrentes de eventual confissão, uma vez que esta somente é admitida quando a ausência da parte se der na audiência de prosseguimento - situação diversa da ocorrente no caso em exame.



    Dito isto, passo à análise da relação mantida entre as partes. 



    Dentre os princípios norteadores do direito do trabalho, o da primazia da realidade assegura a prevalência, na ordem jurídica trabalhista, da realidade objetiva dos fatos sobre a formalidade inerente a documentos ou acordos. Se a realidade destoa do que foi formalizado, deve prevalecer o que ocorreu no campo dos fatos.



    Conforme o art. 3º da consolidação, empregado "é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste, e mediante salário." 



    Por sua vez, o art. 2º da CLT considera como empregador "a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços." 



    Quem sustenta a existência de um negócio jurídico, deverá provar os fatos dos quais ele resulta. Assim, para a caracterização da relação de emprego, necessário se faz a prova robusta e eficaz daqueles elementos que por lei definem o contrato de trabalho: subordinação, salário, prestação pessoal, não eventualidade, sendo certo que os fatos impeditivos constituem matéria de exceção, cabendo a prova da parte que os alega.



    (...)



    Da análise da prova oral, tenho que a ré não conseguiu descaracterizar o vínculo de emprego.



    (...)



    Destaco ainda que a ré não possui nenhum corretor com vínculo de emprego e que a testemunha da autora, embora atuasse como gerente de vendas, nunca teve sua CTPS anotada, o mesmo ocorrendo com a testemunha da ré, que atuava como gestora de equipe.



    (...)



    Revelando, os elementos dos autos, que a reclamante sempre foi empregada da reclamada, razão porque, deve ser declarado o vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada, condenando esta a registrar a Carteira de Trabalho da reclamante, na função de corretor de imóveis, devendo a Secretaria da Vara designar dia e hora para o comparecimento das partes, à sede do juízo, para anotação e baixa na CTPS, sob pena da aplicação da multa diária, no valor de R$100,00, em caso de descumprimento da presente obrigação, até o limite de R$3.000,00. Decorrido o prazo acima, a obrigação de fazer deverá ser suprida pela Secretaria da Vara.”



    16. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.



    17. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa e por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.



    18. Lado outro, impõe-se consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    19. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    20. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    21. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).



    22. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    23. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.



    24. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



    25. Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida (e-doc. 66) e, no mérito, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 011131-95.2014.5.01.0076 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator